Tribunal: CARF
Processo: 16643.720029/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.720029/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.976 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
OMEGA PARTICIPACOES REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
EMPRESAS CONTROLADORAS. DEFINIÇÃO.
A comprovação de que a empresa investidora detém o controle das
deliberações da empresa investida, ainda que este controle seja por intermédio
de outras empresas, é elemento suficiente para a definição do controle da
investidora sobre sua investida.
LUCROS NO EXTERIOR. CONTROLADA INDIRETA. PAÍS COM
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO
Os lucros auferidos no exterior por controlada indireta, localizada em país com
tributação favorecida, são tributáveis, na forma do artigo 74, da Medida
Provisória no 2.158/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir o crédito tributário mantido para os montantes de IRPJ:
R$ 1.488.065,33 e CSLL: R$ 507.561,90.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.720029/2013-17
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2010,
decorrentes de adições não computadas da apuração do lucro real decorrentes de lucros auferidos
no exteriror.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 16-59.020 proferido
pela 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou a impugnação apresentada, acrescentando os fatos que se
seguiram:
Em procedimento de fiscalização, a empresa em referência foi autuada e notificada a
recolher crédito tributário de IRPJ e CSLL, no valor total de R$ 9.156.828,03, incluindo
acréscimos legais (fls. 299).
O contribuinte foi cientificado em 27/6/2013 (fls. 316). A fiscalização apurou os
seguintes fatos e infrações (fls. 287/298):
 A fiscalizada tem garantida a suspensão da exigibilidade dos tributos por decisão
exarada pelo Tribunal Regional Federal da 3o Região, no recurso de apelação n°
0003264-34.2003.4.03.6100 (n° anterior 2003.61.00.003264-7).
 A legislação societária brasileira não estabelece distinções entre o controle direto
e o indireto. De qualquer forma, aquele que detém, diretamente ou através de
outras controladas a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger
a maioria dos administradores é o controlador da sociedade.
Mapa societário

 Além das controladas diretas no exterior - ALPAR EUROPA serviços LDA e
OMEPAR Securities Inc - surgem também cinco controladas "indiretas", que,
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

como são de fato e de direito controladas diretamente pela fiscalizada. São elas:
ALPAR Securities Inc., DELTA Securities Inc., REALCOR Securities
Incorporation, TRANSPAR Securities Inc. A OMEPAR Securities Inc.
controlada indiretamente pela fiscalizada com 98,866%.
 A fiscalizada possui a maior porcentagem de controle direto da ALPAR
EUROPA SERVIÇOS- ILHA DA MADEIRA" - 42,308%, se comparado aos
dois outros controladores: CÒRUMBAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA-
26,309%
e
DELTAPAR
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E.REPRESENTAÇÕES LTDA- 20,083%, que, pertencem ao mesmo, grupo
societário.
 Resultados das participações

 No caput do art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, não há qualquer
prescrição imitativa quanto à inclusão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
da controladora nacional dos lucros auferidos apenas por suas controladas
estrangeiras diretas. Assim, os lucros auferidos por todas as suas controladas no
exterior - sejam elas diretas, ou indiretas - estão sujeitos à tributação pelo IRPJ e
pela CSLL, na medida das participações da controladora nessas controladas e do
conceito de controlada.
 Demonstrativo dos percentuais de participação:

Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

 O eventual.reconhecimento por outras empresas desses lucros, realizados por
equivalência patrimonial, distribuição de dividendos e etc, em nada interfere na
aplicação do artigo 74 da M.P. 2.158-35 de 2001 uma vez que isso não mudaria
o fato dos lucros já terem sido autuados na ocasião do seu auferimento.
A empresa apresentou impugnação (fls. 317/328), alegando em síntese que:
a) O auto de infração fundamenta a tributação dos lucros auferidos pelas empresas
Alpar, Delta, Omepar, Realcor e Transpar no fato de a impugnante ser controladora da
empresa Alpar Europa, pelo que seria, por conseqüência, controladora indireta das
mencionadas empresas.
b) Não se aplica ao presente caso o fundamento suscitado pelo auto de infração, pela
singela razão de que a impugnante não é controladora da empresa Alpar Europa, não
sendo, por conseguinte, controladora indireta das sociedades que tiveram seus lucros
tributados no brasil.
c) A impugnante não tem o controle da sociedade Alpar Europa, já que não detém a
maioria do capital social dessa empresa, detendo apenas participação de 42,308%, como
reconhecido pelo próprio Termo de Verificação Fiscal.
d) A expressão "controlada" utilizada no art. 74 não pode ser interpretada de modo
desgarrado, pois ela se encontra sistematicamente relacionada na mesma proposição
normativa com o conceito de "lucro disponibilizado".
e) Lucro disponível é, por definição, aquele que a lei permite à controlada disponibilizar
à controladora brasileira, caso esta, no exercício do seu poder de controle, delibere pela
sua disponibilização.
f) Não poderão ser tributados nas mãos dos sócios lucros de terceiros que, devido às
circunstâncias do caso concreto, poderão ser insuscetíveis de disponibilização, como
sucede com os lucros de controladas indiretas, notadamente na hipótese de serem
absorvidos por perdas de sociedades intermédias situadas em degraus ascendentes da
cadeia de controle e outras circunstâncias.
g) O controlador apenas pode perceber lucros disponibilizados por sua controlada direta
(admitindo-se que assim seja a Alpar Europa), mas já não percebe quaisquer lucros de
entidade nas quais apenas participe por intermédio dela (Alpar, Delta, Omepar, Realcor
e Transpar). Em relação a tais lucros o sócio controlador (supostamente a impugnante)
tem, quando muito, mera expectativa, mas nenhum direito.
h) Que os lucros das controladas indiretas não são "disponibilizáveis" para uma
sociedade controladora brasileira, per saltum, decorre do próprio § 2o, inciso I, do art.25
da Lei no 9.249/95.
i) Nos termos do § 6o, do art. 1o da IN 213/2002, os lucros das controladas indiretas não
podem ser adicionados per saltum ao lucro da sociedade brasileira; antes devem ser
consolidados gradativamente, por níveis ou degraus da cadeia vertical, em cada um dos
quais serão considerados como componentes do lucro de cada controladora intermédia,
a ser apurado de "forma individualizada". E assim sucessivamente na cadeia ascendente,
até que a consolidação opere no nível da primeira controlada direta estrangeira, quando
então o lucro (ou prejuízo) próprio desta será adicionado ao da controladora brasileira,
como determina o art. 74 da MP no 2.158-35.
j) Os lucros das controladas indiretas não podem ser considerados disponibilizados per
saltum para a controladora brasileira e junto a ela tributados, pois tal tributação poderá
estar incidindo sobre um resultado que jamais chegará às mãos daquela controladora.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

k) Tal ocorrerá na hipótese (i) de existência de prejuízos ou perdas em sociedades
estrangeiras situadas em degraus mais elevados do elo societário, inclusive na própria
controlada direta, que absorverão referidos lucros, e (ii) ainda na hipótese de o
controlador brasileiro alienar a participação na primeira controlada estrangeira, quando
deixa ipso iure de ter qualquer vínculo jurídico com as controladas indiretas legitimador
de uma disponibilização, eis que sua relação societária passa necessariamente pela
primeira controlada.
l) É exatamente o que ocorre no presente caso, já que o lucro obtido pela Alpar Europa -
para o qual também contribuíram os lucros auferidos pelas empresas Alpar, Delta,
Omepar, Realcor e Transpar -foi compensado com prejuízo acumulado nos anos
anteriores (2002 a 2009), pelo que a base imponível no ano de 2010 seria muito inferior
àquela considerada pelo auto de infração (doc. 5).
m) Não se deve confundir-se o regime de consolidação vertical de lucros de controladas
e coligadas, com a vedação de que trata o § 5o do art. 1o da IN no 213/02, segundo o
qual, "para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma individualizada, por filial,
sucursal, controlada ou coligada, vedada a consolidação dos valores, ainda que todas as
entidades estejam localizadas em um mesmo país, sendo admitida a compensação de
lucros e prejuízos conforme disposto no § 5o do art. 4o desta Instrução Normativa".
n) Tal dispositivo veda a chamada consolidação horizontal dos resultados, ou seja, de
resultados de empresas, ainda que domiciliadas em um mesmo país, que sejam
controladas e coligadas irmãs, ou seja, que estejam em um mesmo degrau da cadeia de
participações societárias, estando sujeitas ao controle comum, sem que uma participe do
capital da outra.
o) A tributação no Brasil de lucros de uma controlada indireta no exterior per saltum da
primeira controlada representa verdadeira ofensa ao art. 43 do Código Tributário
Nacional, na medida em que se está tributando o patrimônio da "controladora",
tomando-se por base renda alheia (Alpar, Delta, Omepar, Realcor e Transpar), que no
máximo constitui expectativa de renda para a "controlada" direta (Alpar Europa), e nem
isso para a "controladora" (impugnante) no Brasil.
p) A IN no 213/02 não contém qualquer dispositivo que permita adotar a interpretação
defendida pelo auto de infração, nem contém mecanismo que viabilize o cálculo dos
"lucros indiretos" ou a forma de sua pretendida disponibilização. Pelo contrário, o art. 7o
da IN no 213/02 é expresso ao determinar que este lucro será apurado através do método
da equivalência patrimonial ("MEP"), aplicável exclusivamente a controladas diretas,
cuja contrapartida deverá ser registrada para apuração do lucro contábil da pessoa
jurídica no Brasil.
q) Resulta evidente a absoluta improcedência do auto de infração, na medida em que a
adição direta dos lucros de supostas controladas indiretas não tem qualquer amparo
legal, além de ser totalmente contrária à orientação oficial da Administração Fiscal.
r) Como o órgão de lançamento no caso concreto não obedeceu às determinações da IN
n.g 213/02, já que determinou a tributação direta no Brasil de resultados apurados por
empresas no exterior em que há apenas controle indireto, deve ser decretada a nulidade
absoluta das exigências fiscais formalizadas na presente autuação.
s) Na remota hipótese de ser considerada legítima a tributação per saltum dos lucros
auferidos pelas controladas indiretas da IMPUGNANTE - o que só se admite para fins
de argumentação - seria necessário reconhecer o equívoco da fiscalização na apuração
da base de cálculo dos tributos.
t) Ao proceder à compensação do saldo de prejuízo acumulado, foram considerados
apenas os valores relativos aos anos de 2003 a 2009, deixando de considerar o prejuízo
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

apurado pela impugnante nos anos de 1995 a 1999 (doc. 6), o que resultou numa
majoração da base de cálculo indevida.
É o relatório.
A DRJ/SPO, entendendo que não houve concomitância entre a ação judicial e a
presente autuação, julgou improcedente a impugnação apresentada, prolatando as seguintes
ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RELAÇÃO DE CONTROLE. EXISTÊNCIA.
Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou por meio de
outras controladas, é titular de direitos de sócios que lhe assegurem, de modo
permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE CONTROLADAS
INDIRETAS.
Para fins de aplicação do art. 74 da MP n° 2.158-35, os resultados de controladas
indiretas consideram-se auferidos diretamente pela investidora brasileira.
CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS. CONTROLADAS INDIRETAS. § 6o DO
ART. 1o DA IN No 213/2002.
Nos termos do § 6o, do art. 1o da IN 213/2002 os resultados auferidos por intermédio de
controladas indiretas devem ser ser apurados como se existisse apenas uma única
empresa, que tivesse uma ou mais filiais ou divisões, ou seja, mediante a soma dos
lucros auferidos mais os prejuízos apurados.
EXISTÊNCIA DE SALDOS DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVAS A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Comprovados os valores de saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativas a
compensar por meio das informações prestadas pela própria contribuinte deve ser
mantida a exigência.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 13/11/2014 (fl 475) e apresentou recurso voluntário (fls.
477/493) em 02/12/2014, alegando em síntese que:
1. Não há o controle sobre as sociedades estrangeiras
2. Impossibilidade de tributação dos lucros das controladas indiretas
3. Erro na apuração da base de cálculo: desconsideração do prejuízo
acumulado relativo aos anos de 1995 a 1999
Inicialmente o julgamento do recurso voluntário interposto foi convertido em
diligência para que a unidade de origem verifique se a exigência contida no auto de infração
controlado no processo 16327.001335/2005-15 foi realmente cancelada, e, em caso afirmativo,
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

refaça o cálculo dos prejuízos a compensar e determine o valor remanescente de crédito
tributário após tal recomposição.
Os resultados da diligência realizada foram demonstrados no “RELATÓRIO DE
ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL”, fls. 587/593.
A recorrente apresentou suas discordâncias às fls 683/695.
Tendo em vista a manifestação da recorrente sobre seus resultados, houve nova
conversão em diligência, Resolução n° 1402-001.642, fls 750/761, para que fossem analisadas as
seguintes questões:
a. Confirmação dos valores recolhidos pelo Recorrente sob a égide do art. 40 da Lei
no 12.865/13, compulsando, inclusive as informações constantes nos processo no
18186.731683/2013-16 e no 16152.720232/2014-98. Caso seja constatado o
pagamento, identifique quais seriam os efeitos em relação ao presente Auto de
Infração, inclusive nos termos do alegado pela Recorrente, às fls. 490-491 e 695,
de que os valores recolhidos nesses processos teriam sido suficientes para a
quitação do crédito exigido no presente AI;
b. Com base nas afirmações de fls. 687-695 da Recorrente, verifique e justifique se
os cálculos apresentados no Relatório de diligência devem ser mantidos ou
alterados, especialmente no que diz respeito à alegação de que devem ser
consideradas “a compensação dos prejuízos apurados pela ALPAR EUROPA
período de 2002 a 2010, bem como a integralidade da compensação de prejuízos
e base negativa acumulados pela RECORRENTE no Brasil, considerando em
seus cálculos os impactos da extinção integral dos débitos do processo no
16327.001.335/2005-15, para a adoção nos cálculos da correta base tributável de
R$ 15.190.822,91.”;
Novo Relatório Fiscal de Diligência foi elaborado e acostado aos autos às fls.
792/813. Em relação à esta nova diligência a recorrente apresentou sua manifestação às fls
824/829.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
A tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário já foram atestadas por
ocasião dos julgamentos que converteram o presente feito em diligência, devendo, portanto ser
conhecido.
Da concomitância com ação judicial
O auto de infração tratado nestes autos foi lavrado no intuito de prevenir
decadência, uma vez que a recorrente submeteu ao Poder Judiciário matéria atinente à tributação
de lucros no exterior.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

No entanto, conforme já salientado pela decisão recorrida, não é caso de
concomitância entre a ação judicial e o presente processo administrativo, pois naquele o
contribuinte somente discutia a constitucionalidade da norma, e o litígio a ser dirimido tratadas
em impugnação (e também no recurso voluntário) são absolutamente distintas, como será
demonstrado a seguir.
As controvérsias que devem ser dirimidas dizem respeito às seguintes questões:
- Existência ou não de controle sobre as sociedades estrangeiras.
- Possibilidade de tributação dos lucros das coligadas indiretas
- Compensação do prejuízo fiscal que teria sido alterado em função da lavratura
de outros autos de infração de anos calendário anteriores.
Desta forma, não há concomitância entre o que vai ser decidido neste julgamento
e a decisão exarada pelo poder judiciário, que apenas irá decidir sobre a constitucionalidade da
norma aplicada, que não irá alterar o valor de base de cálculo dos tributos envolvidos,
independente do resultado do julgamento deste processo administrativo.
Do mérito
O auto de infração foi lavrado tendo em vista que a recorrente não teria
adicionado às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os lucros de suas empresas controladas no
exterior, nos termos do art 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, vigente a época dos fatos:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento. (Vide Lei no
9.532, de 1997) (Vide ADI no 2588, 2001) (Vide Medida Provisória no 627, de
2013) (Vigência) (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)
A recorrente traz, em linhas gerais, as mesmas alegações que em sua impugnação,
desta forma copio o voto da decisão recorrida, fazendo as considerações em seguida, nos termos
do art 114, § 12, Inciso I, do RICARF:
II. Da ausência de controle sobre as sociedades estrangeiras
A questão a ser enfrentada neste tópico não é de direito, mas de fato, ou seja, envolve a
análise do mapa societário da impugnante a fim de ser verificado se a impugnante é
“empresa nacional controladora de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação
favorecida”.
Não há controvérsia em torno do fato de que todas as empresas no exterior apontadas
pela fiscalização estão sediadas “em paraísos fiscais” (Ilha da Madeira e Ilhas Cayman).
Argumenta a impugnante que não é controladora da empresa Alpar Europa, não sendo,
por conseguinte, controladora indireta das sociedades que tiveram seus lucros tributados
no Brasil.
Por sua vez, a fiscalização assim se manifesta sobre a questão (fls. 290/291):
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

“Como podemos concluir do gráfico acima, além das controladas diretas no
exterior ALPAR EUROPA serviços LDA e OMEPAR Securities Inc,
respectivamente, surgem também cinco controladas "indiretas", que, como vimos
no item 2.1, na verdade, são de fato e de direito controladas diretamente pela
fiscalizada. São elas: ALPAR Securities Inc., DELTA Securities Inc.,
REALCOR Securities Incorporation , TRANSPAR. Securties Inc. A OMEPAR
Securities Inc. controlada indiretamente pela fiscalizada com 98,866%.
Ressalte-se que a fiscalizada possui a maior porcentagem de controle direto da
"ALPAR EUROPA SERVIÇOS-ILHA DA MADEIRA" - 42,308%, se
comparado aos dois outros controladores: CORUMBAL CORRETORA DE
SEGUROS
LTDA-
26,309%
e
DELTAPAR
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES E . REPRESENTAÇÕES LTDA- 20,083%, que, sem
nenhuma surpresa, pertencem ao mesmo grupo societário.”
Primeiramente, cumpre trazermos à colação os ensinamentos constantes do voto do
Ministro do STJ Barros Monteiro, proferido no Recurso Especial no 556.265/RJ:
“Para Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro, “também o
grupo sob controle comum identifica-se como acionista controlador. Com efeito,
operando sob o influxo de uma só vontade, a diversidade de acionistas na
sociedade não elide a configuração do controle. Em relação à sociedade de que
participam diversos acionistas submetidos a controle comum, o respectivo
controlador exercerá, verdadeiramente, controle indireto, através de sociedades
meio, de caráter puramente instrumental. A propósito, cumpre observar que se
considera controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através
de outras controladas, é titular de direitos de sócios que lhe assegurem, de modo
permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores (art. 243, § 2o)” (Das Sociedades Anônimas no
Direito Brasileiro, pág. 295, ed. 1979).
Idêntico o magistério de Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira:
“Controle indireto é modalidade de poder própria de um grupo ou estrutura de
sociedades. A relação de poder não é parte da organização interna de uma das
sociedades, mas do grupo, pois vincula o papel de acionista controlador de uma
sociedade aos órgãos sociais de outra. A fonte do poder são as relações
societárias entre as sociedades, e o poder é exercido indiretamente – através dos
órgãos sociais de outra sociedade” (A Lei das S/A, vol. II, pág. 625, 2a ed.).
(...)
“O controle é um fenômeno de poder. Controla uma sociedade quem detém o
poder de comandá-la, escolhendo os seus administradores e definindo as linhas
básicas de sua atuação” (José Edwaldo Tavares Borba, Direito Societário, págs.
333/334, 9a ed.). Esta Quarta Turma, por sinal, já teve ocasião de decidir que
“em tese, é suscetível de configurar a situação de acionista controlador a
existência de um grupo de pessoas vinculadas sob controle comum, bastando que
um ou algum de seus integrantes detenham a titularidade dos direitos de sócio de
tal ordem que garanta ao grupo a supremacia nas deliberações da assembleia
geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia” (REsp n.
784-RJ, de minha relatoria).”
O próximo passo é aplicarmos tais conceitos à situação concreta dos autos, que pode ser
sintetizada no organograma abaixo:
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

O diretor das empresas situadas nas Ilhas Cayman é o controlador do grupo, conforme
documentos a seguir reproduzidos:
Fls. 29 – Contrato social da Alpar Europa – Ilha da Madeira

Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

A análise da estrutura societária nos revela cabalmente que não só a Alpar Europa – Ilha
da Madeira, mas também as empresas situadas nas Ilhas Cayman operam sobre o
influxo de uma só vontade, sendo pertinente a escolha da impugnante como
controladora pela razão aventada pela fiscalização, qual seja, o fato de que ela possui a
maior porcentagem de controle direto sobre a Alpar Europa.
O fracionamento das participações societárias entre três sociedades sob o mesmo
controle não pode ter o efeito de afastar a tributação, sendo que a liberdade de
organização societária não pode ser utilizada como meio de obtenção de vantagem
tributária que não estava dentro do escopo da lei. Não é lícita a realização de negócios
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

jurídicos com a única finalidade de escapar artificialmente de obrigação tributária
prevista em lei.
De mais a mais, não se pode esquecer do conceito legal de controlada previsto no art.
243, § 2o, da Lei no 6.404/76:
“§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores.”
Por conseguinte, deve ser afastada a preliminar de nulidade em face do argumento da
ausência de controle sobre as sociedades estrangeiras, sendo integralmente aplicável ao
caso o disposto no art. 74 da MP no 2.158-35/2001.
III. Da impossibilidade de tributação per saltum dos lucros das coligadas indiretas
A impugnante traz as seguintes alegações para demonstrar a impossibilidade de
tributação dos lucros das coligadas indiretas: i) não poderão ser tributados nas mãos dos
sócios lucros de terceiros que poderão ser insuscetíveis de disponibilização, como
sucede com os lucros de controladas indiretas, notadamente na hipótese de serem
absorvidos por perdas de sociedades intermédias situadas em degraus; ii) o controlador
apenas pode perceber lucros disponibilizados por sua controlada direta, mas já não
percebe qualquer lucros de entidade nas quais apenas participe por intermédio dela; iii)
a forma de apuração dos lucros das controladas no exterior está prevista na Instrução
Normativa no 213/02, que dispõe que os resultados auferidos por intermédio de outra
pessoa jurídica mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que
indiretamente, serão consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada; iv) a IN no
213/02 veda a chamada consolidação horizontal dos resultados de empresas, ainda que
domiciliadas em um mesmo país, que sejam controladas e coligadas irmãs, ou seja, que
estejam em um mesmo degrau da cadeia de participações societárias, estando sujeitas ao
controle comum, sem que uma participe do capital da outra; v) a tributação per saltum
representa ofensa ao art. 43 do CTN; vi) com o órgão de lançamento não obedeceu às
determinações da IN no 213/02, deve ser decretada a nulidade absoluta das exigências
fiscais.
O primeiro passo a ser percorrido para enfrentar as questões levantadas é verificar os
fatos constantes dos autos.
Conforme DIPJ/2011 (fls. 377/415), a contribuinte apenas declarou na Ficha 34 –
Participações no Exterior e Ficha 35 - Participações no Exterior – Resultado do Período
de Apuração, os investimentos e os lucros auferidos por meio da Alpar Europa Seviços
Ltda (42,31%) e da Omepar Securities Inc. (1,13%). Foram apurados resultados
positivos no montante de R$ 62.066.228,87 e R$ 23.991.028,73, respectivamente, os
quais não foram adicionados ao lucro real (fls. 386).
Após a decisão do STF na ADI no 2588/DF, não restam mais dúvidas sobre a
obrigatoriedade de adição dos lucros auferidos no exterior por meio de controladas.
Como restou demonstrado no tópico anterior, todas as empresas mencionadas pela
fiscalização são controladas da impugnante, uma vez que esta é titular de direitos de
sócio que lhe asseguram a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger
os administradores.
Neste ponto, surge uma nova questão a ser enfrentada, e que não foi objeto da ação
judicial: a legislação brasileira que passou a tributar os resultados auferidos por
intermédio de pessoas jurídicas no exterior alcança apenas a controlada direta ou
alcança também o lucro auferido pelas empresas que são controladas indiretas?
A fiscalização responde a esta pergunta da seguinte forma (fls. 288/289):
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

“Para todos os efeitos, a legislação societária brasileira não estabelece distinções
entre o controle direto e o indireto. De qualquer forma, aquele que detém,
diretamente ou através de outras controladas a preponderância nas deliberações
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores é o controlador da
sociedade.

Nessa hipótese, supõe-se que a Sociedade "A" seja controladora da Sociedade
"B" e que esta, por sua vez, controla a Sociedade "C". Com esteio na legislação
nacional, nesse simples modelo a Sociedade "A" também é controladora da
Sociedade "C". A contrario sensu, para todos os efeitos, as Sociedades "B" e "C"
são controladas da Sociedade "A".”
Tal entendimento é corroborado pelo voto vencedor do Conselheiro Valmir Sandri, no
processo no 16327.000530/2005-28 (Acórdão no 101-97070 do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes):
“Assim, a legislação tributária simplesmente determinou que a empresa no Brasil
adicionasse ao seu lucro real os lucros auferidos no exterior, sem qualquer
interferência, para efeitos desta adição, dos resultados da avaliação dos
investimentos reconhecidos pelo método da equivalência patrimonial.
E mais, determinou o artigo o art. 16 da Lei n. 9.430/96, que os lucros fossem
apurados individualizadamente por controlada, ao preceituar que:
"Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real. "
O mecanismo utilizado pelo artigo 25 da Lei n° 9.249/95, é pura e simplesmente
de adição do lucro auferido no exterior por empresa controlada ao lucro líquido
para efeito de tributação pelo imposto de renda, conforme explica Ricardo Mariz
de Oliveira:
"(...) os resultados contabilizados por equivalência patrimonial, segundo expressa
disposição do parágrafo 6o do art. 25 da Lei n° 9.249 (RIR/99, art. 394, parágrafo
9o, devem ser objeto de ajustes no lucro liquido, para apuração do lucro real, isto
é, são excluídos quando positivos e são adicionados quando negativos. Isto é
assim porque o referido dispositivo determina que tais resultados continuaram a
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

ter o tratamento previsto na legislação anterior, ou seja, devem ser computados
no lucro líquido, mas não no lucro real (...).
Todavia, os resultados positivos obtidos através de filiais, sucursais, coligadas e
controladas, quando disponibilizados, geram acréscimo ao lucro líquido, no
LALUR, nos valores e sob as regras adiante expostas. Portanto, primeiro devem
ser excluídos dos resultados positivos contabilizados por equivalência
patrimonial de acordo com os preceitos legais aplicáveis e depois devem ser
adicionados os valores considerados tributáveis em virtude da sua
disponibilização."
E mais adiante, complementa o ilustre tributarista de São Paulo:
"Devem ser considerados os lucros contábeis, tal como apurados de acordo com
a lei local dessas entidades, sem qualquer influência de ajustes para efeitos
fiscais no país em que elas se situam, sejam ajustes para isentar receitas e
rendimentos, sejam para impedir ou limitar a dedução de despesas, custos e
encargos, ou sejam para diferir tratamentos fiscais, etc. Também são irrelevantes
os ajustes que a lei do imposto de renda no Brasil determine sobre o lucro
líquido, para apuração do lucro real.
A adição do lucro obtido por meio desses estabelecimentos e pessoas jurídicas,
ao lucro real da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, deve ser feita
integralmente no caso de filiais e sucursais, e na proporção da participação da
pessoa jurídica nos lucros da coligada ou controlada."
Posteriormente, o artigo 74 da MP 2158-35/01 estabeleceu, por ficção, a
disponibilização dos lucros auferidos por controladas ou coligadas na data do
balanço, mantendo de resto a regra de adição ao lucro líquido, a saber:
"Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do
art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada
no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada
no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento.
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até
31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro
de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor.
Ao comentar este dispositivo, em trabalho intitulado "Da Tributação das
Empresas Controladas e Coligadas", Alessandra Okuma assevera:
"O art. 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001, trouxe uma norma anti-elisiva
preventiva, que imputou diretamente à controladora e à coligada residente no
Brasil, os lucros auferidos no exterior, como se tivessem sido produzidos
internamente. É considerada transparente a sociedade residente no exterior; logo,
seus lucros passaram a ser adicionados ao lucro líquido da controladora ou
coligada residente no Brasil, para fins da apuração do imposto sobre a renda e da
contribuição social sobre o lucro, na data do balanço em que forem apurados, tal
como se estivessem automaticamente distribuídos."
Pois bem, a questão é: quando a legislação em comento determina a adição dos
lucros auferidos por controladas, no exterior, ao lucro real da controladora
domiciliada no Brasil, restringe o alcance desta norma apenas ao lucro apurado
pela controlada direta ou abarca também o lucro da controlada indireta?
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

Em que pese reconhecer a possibilidade de a legislação pátria alcançar o lucro da
controlada indireta, Edmar Oliveira Andrade Filho entende que inexiste, até o
momento, esta norma legal, asseverando:
"(...) não existe, na legislação, nenhum mandamento que determine que a
tributação, no Brasil, dos lucros apurados por coligadas, controladas, filiais e
sucursais abranja também os resultados de investimentos destas em outras
sociedades no exterior. E certo que a lei brasileira poderia, validamente, alcançar
os lucros que tivessem sido efetivamente recebidos nestas condições (...)" (in
Imposto de Renda das Empresas, 5a ed., Atlas, p. 293)
Com a devida vênia, ouso discordar dessa posição. A norma legal acima referida
quando cria a referida adição dos lucros auferidos por controladas, no exterior,
de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, a meu ver não restringe o seu campo
de aplicação apenas às controladas diretas. A regra é de clareza meridiana ao
determinar que os lucros auferidos por controladas sejam adicionados, sem fazer
qualquer distinção, o que abarca tanto o resultado da controlada direita quanto à
controlada indireta, por força do artigo 243, § 2o da Lei n° 6.404/76 e do artigo
384 do RIR/99.
Ocorre que para efeitos fiscais e societários, considera-se controlada a sociedade
na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de
direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Este é um
conceito legal de empresa controlada que foi absorvido pela legislação tributária,
como será demonstrado adiante.
O CONCEITO DE SOCIEDADE CONTROLADORA
Com efeito, o artigo 116 da Lei n° 6.404/76, estabelece a definição de "acionista
controlador", de modo a dar efetividade ao princípio da transparência (V. Arnold
Wald, Rbemc 8/77), estabelecendo que:
"Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou
o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a
maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve
lealmente respeitar e atender.
Mais adiante, o § 2o do artigo 243 da Lei n° 6.404/76 dispõe que:
"§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores.
Segundo a exposição de motivos referente ao artigo 243, § 2o da Lei da S/A:
" O conceito de sociedade controladora corresponde ao de acionista controlador,
do parágrafo único do art.116, com as adaptações necessárias para compreender
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

quaisquer formas de sociedade controladas (e não apenas a de companhia) e a
possibilidade de controle indireto, através de cadeia ou pirâmide de sociedades.
Além disso, não se requer, no caso de sociedades, o efetivo exercício do poder de
dirigir as atividades das sociedades controladas, que se presume nas relações
intersocietárias"
O Código Civil novel manteve, em linhas gerais, o mesmo conceito da Lei n°
6.404/76, a saber:
Art. 1.098. É controlada:
I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas
deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger a maioria
dos administradores;
II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de
outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta
já controlada.
Logo, para o direito comercial e civil o conceito jurídico de "controlada" abarca
tanto a controlada direita quanto a indireta. Não há distinção. Para a legislação
tanto faz o controle ser direto ou indireto, em ambos os casos estamos diante de
uma empresa controlada, para efeito de imputação de deveres e obrigações. Eis o
que diz Maria Helena Diniz:
"Sociedade controlada. É aquela: a) de cujo capital outra sociedade possui a
maior parte, tendo no exercício do direito de voto a maioria deles nas
deliberações dos quotistas e nas assembleares e o poder de eleger a maior parte
dos administradores. Há, portanto, um controle direto de uma sociedade por
outra. A holding de controle, na lição de Modesto Carvalhosa, é titular direta de
ações da controlada, tendo a maioria dos votos para impor sua vontade nas
deliberações sociais e na eleição dos administradores. O controle opera-se pela
participação sócio majoritária. Trata-se de holding pura; b) cujo controle esteja
em poder de outra (holding-mãe, p. ex.) mediante ações ou cotas possuídas por
outras sociedades, ou sociedades por esta já controlada.
Ter-se-ia, aqui, como pondera Ricardo Fiúza, uma relação de controle indireta
por existir, entre sociedade controlada e controladora, outras sociedades que
participam do capital da controlada. A holding-mãe controla outras holdings, que
são controladoras de sociedades operacionais. Há uma holding controladora de
todo grupo empresarial. " A função precípua do conceito de "controle" é
expendida por Fábio Ulhoa Coelho, que ensina:
"A noção de poder de controle nasce no âmbito do direito societário. Seu
objetivo é o identificar, no contexto das regras próprias à organização da
sociedade anônima, o acionista que comanda os negócios sociais, para
responsabilizá-lo por lesões aos interesses dos minoritários, decorrentes do abuso
de sua parte. A lei da sociedade por ações, de 1976, introduz no direito positivo
brasileiro a definição de acionista controlador, no art. 116, para, logo no
dispositivo seguinte, atribuir-lhe a responsabilidade civil pelos danos decorrentes
do abuso de poder. Dessa definição de "acionista controlador", pode-se extrair
uma noção de "controle", fundada na titularidade de direitos de sócio."
E mais adiante, o preclaro Professor da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, explicita que as regras que vieram dar transparência às relações societárias
foram utilizadas por outras disciplinas jurídicas, inclusive a fiscal, asseverando:
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

"Nascido nesse específico contexto do direito societário, a definição de
controlador é exportada para outros campos da disciplina jurídica. A primeira a
se interessar pelo seu aproveitamento foi a legislação fiscal. Já no ano seguinte
ao da lei da sociedade por ações, o Regulamento do Imposto de Renda de 1977
contemplou um conceito de controlador, com texto bem próximo ao do
legislador societário; e, em 1993, uma lei de custeio da seguridade social,
embora sem apresentar nova definição, faz referência aos acionistas
controladores, para imputar-lhes responsabilidade solidária pelos débitos da
companhia junto ao INSS, quando o inadimplemento decorre de dolo ou culpa
dos administradores.
De fato, a legislação tributária, mais precisamente a legislação do imposto de
renda, adotou integralmente o conceito de sociedade controlada da legislação
civil e comercial, nos termos do artigo 384 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), que preceitua:
"Art. 384. (...)
§2° Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores (Lei n° 6.404, de 1976, art. 243, §2°).
Também o artigo 466 do mesmo Regulamento, ao tratar de lucros distribuídos
disfarçadamente, prescreve:
Art. 466. Se a pessoa ligada for sócio ou acionista controlador da pessoa jurídica,
presumir-se-á distribuição disfarçada de lucros ainda que os negócios de que
tratam os incisos I a VI do art. 464 sejam realizados com a pessoa ligada por
intermédio de outrem, ou com sociedade na qual a pessoa ligada tenha, direta ou
indiretamente, interesse (Decreto- Lei n° 1.598, de 1977, art. 61, e Decreto-Lei
n° 2.065, de 1983, art. 20, inciso VI).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, sócio ou acionista controlador é a
pessoa física ou jurídica que, diretamente ou através de sociedade ou sociedades
sob seu controle, seja titular de direitos de sócio ou acionista que lhe assegurem,
de modo permanente, a maioria de votos nas deliberações da sociedade (Decreto-
Lei n° 1.598, de 1977, art. 61, parágrafo único, e Decreto- Lei n°2.065, de 1983,
art. 20, inciso VI).
Assim, para definir o conceito de sociedade controlada, a legislação fiscal
utiliza-se integralmente das regras do direito societário, conforme demonstra
Alessandra Okuma, ao tratar da tributação de lucros auferidos no exterior, verbis:
"Para identificar as sociedades coligadas e controladas, a legislação do imposto
de renda vigente valeu-se do conceito já previsto na Lei n° 6.404/76 (Lei das
Sociedades por Ações). São sociedades controladas aquelas na qual a
controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores."
Desta forma, ao conceituar o termo "controlada" a norma fiscal abarca o conceito
de direito civil e comercial, alcançando tanto aquelas controladas que a empresa
no Brasil possua controle direto quanto à de controle indireto. Assim, para a
legislação societária e fiscal, inclusive para o artigo 25 da Lei n° 9.249/95, que
trata de lucros auferidos no exterior por controladas, não há distinção jurídica
entre as empresas em que se mantenha controle direito ou indireto, ambas são
empresa controladas.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

No caso em concreto, a Jalua (Espanha), a Monthiers (Uruguai) e a CCBA
(Argentina) são, todas elas, controladas da Eagle no Brasil, razão pela qual,
devem ser adicionados os lucros por elas auferidos no exterior ao lucro líquido
da investidora no Brasil, nos termos do artigo 25 da Lei n° 9.249/95, devendo
tais adições ser feitas de forma individualizado, consoante o comando do artigo o
art. 16 da Lei n. 9.430/96.
Neste sentido, afirma Ricardo Mariz que "os resultados de cada coligada ou
controlada devem ser apurados separadamente para efeitos de tributação", razão
pela qual podemos resumir a questão com o seguinte esquema elaborado
conceitualmente, para fixar o raciocínio, sem se preocupar com o resultado real
de cada empresa e tratados para evitar a bitributação, a saber:

Da exegese do dispositivo legal acima citado, verifica-se que, para efeito de
tributação dos lucros auferidos no exterior, deve-se levar em consideração, de
forma individualizada, os lucros auferidos por cada controlada no exterior, seja
ela controlada direta ou indiretamente pela empresa brasileira, adicionando-os ao
lucro da empresa brasileira para efeito de tributação do imposto de renda.
A QUESTÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
As regras de tributação dos lucros auferidos no exterior previstas no artigo 25 da
Lei n° 9.249/95, não é do tipo "controlled foreing corporations" (CFC), de
origem norte americana, que prevê a desconsideração da personalidade jurídica
para fins fiscais. Neste controle criam-se testes para determinar quando poderá
ser desconsiderada a personalidade jurídica das empresas para se alcançar a
transparência fiscal, aplicando-se, em regra, quando envolve países com
tributação favorecida.
Certamente que as regras de CFC serviram de inspiração à legislação brasileira,
mas esta criou um regime próprio, estabelecendo uma adição ao lucro líquido da
empresa controladora do resultado (lucro) apurado pela empresa controlada no
exterior. Criou uma regra própria de transparência fiscal, e apenas nisso
assemelha-se ao CFC.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

Quando o ilustre advogado da Recorrente, em seu memorial, afirma que a
possibilidade de se tributar o lucro da Monthiers (controlada indireta) no Brasil
"equivaleria a tributar diretamente na empresa brasileira o lucro das investidas
indiretas, desconsiderando-se a personalidade jurídica de suas investidoras parte
do pressuposto, a meu ver equivocado, de que o lucro alcançado pela legislação
brasileira é apenas e tão somente o lucro da controlada na qual a controladora
possua controle direto. Não é bem assim.
Em verdade, as investidas indiretas, pela legislação brasileira, também são
empresas controladas para fins societário e fiscal, tendo em vista que inexiste na
legislação sobre a tributação dos lucros auferidos no exterior qualquer regra que
determine a tributação de lucros de uma controlada, a de controle direto, e a não
tributação dos lucros de outra controlada, a de controle indireto.
In casu, não entendo que se trata de desconsideração da personalidade jurídica,
eis que a Lei n° 6.404/76, ao dispor sobre o conceito de acionista controlador
(art. 116) e de sociedade controlada, abarca tanto a controlada direta quanto à
indireta (art. 243, § 2o), e também a legislação fiscal que a incorporou, vez que
estão apenas regulando o próprio limite da personalidade jurídica. Como ensina
Alberto Xavier:
(...) sendo a personalidade jurídica uma criação do direito, um simples
instrumento de persecução coletiva dos interesses dos sócios, como agudamente
o revelou ASCARELLI, tal criação só deve ser consagrada e respeitada na
medida em que ela não se revelar, em si mesma, antijurídica. E sendo a
personalidade jurídica realidade meramente instrumental, não repugna que ela
seja considerada para certos fins e desconsiderada para outro ou outros.
Todavia, o superamento da personalidade jurídica (e a consequente
"transparência fiscal internacional") como técnica de combate à elisão fiscal
internacional só é possível nos ordenamentos que contenham disposições que
especificamente o autorizem.
Nos demais, a questão deverá ser resolvida à luz das regras do direito interno que
eventualmente delimitem a liberdade de utilização dos instrumentos facultados
pelo direito com o fim de minorar o ônus fiscal."
No Brasil a legislação é expressa ao determinar a tributação dos lucros auferidos
no exterior por intermédio de empresas controladas, que abarca a tributação do
lucro tanto de controladas direta como o lucro de controladas indiretas.
Em verdade, como demonstrado acima, a transparência no Brasil antes de ser
fiscal é principalmente societária, mediante o conceito de acionista controlador e
de sociedade controlada, que foi um importante marco à época em que fora
editada a Lei n° 6.404/76, como mecanismo de controle das atividades das
multinacionais. O Brasil foi pioneiro em implantar, por intermédio destes
conceitos, a possibilidade de controle de grupos multinacionais, consoante
assevera Alfredo Lamy ao comentar o artigo 116 da Lei n° 6.40476, verbis:
"Cabe, para encerrar o presente artigo, uma referência especial à disciplina da
ação das multinacionais no Brasil em face dos novos textos que vimos de
examinar.
É de todos sabido que o problema do controle dessas macroempresas ascendeu
ao primeiro plano de preocupação não apenas dos economistas, mas de estadistas
e dos organismos internacionais. E o Código de Ética - que há muito vem a ONU
discutindo como norma de procedimento a ser por elas adotado - encontra, na
nova lei brasileira, seu fundamento legal, e não discriminatório: a integração da
empresa com os interesses da comunidade e o respeito ao bem público e aos
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

interesses da economia nacional passaram a fazer parte dos deveres e
responsabilidades dos que exercem o poder empresarial, sejam eles
administradores ou controladores, brasileiros ou estrangeiros, de empresas
nacionais ou multinacionais.
Sem pretender disciplinar o problema do capital estrangeiro no país - de todo
estranho aos objetivos de uma lei de S/A -, não se furtou ela, no entanto, a
enfrentar o problema que lhe dizia respeito - a disciplina do poder empresarial
das empresas multinacionais. E procurou fazê-lo da forma que julgou mais
eficiente, assumindo o risco do pioneirismo e abrindo um caminho de cujo acerto
falarão os frutos que a aplicação da lei vier a produzir.
Ora, para fins societários a Recorrente não nega que deve reconhecer os
resultados auferidos no exterior por suas controladas diretas e indiretas, o que de
fato fez por ocasião de sua demonstração financeira. Aliás, reconhece estes
resultados expressamente e por força da norma contida na Instrução CVM n°
247, de 27 de março de 1996, com suas posteriores alterações, que determina, em
seu artigo 5o , que sejam avaliados pelo método da equivalência patrimonial "o
investimento em cada controlada".
Noutro giro, mesmo que a legislação espanhola não determine que a controlada
direta proceda à equivalência patrimonial dos investimentos em controlada
indireta da controladora no Brasil, esta deve proceder à equivalência patrimonial
em cada controlada (direta e indireta) para efeito de atender as regras societárias
brasileira.
Acontece que o mesmo ocorre com a legislação fiscal, quando o artigo 16 da Lei
n° 9.430/96, determina que os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas
(diretas e indiretas) e coligadas, no exterior, devem ser considerados no lucro
real de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada (direta ou indireta)
ou coligada.
De resto, o fato de haver ou não equivalência patrimonial na controlada direta
dos lucros auferidos por controladas indiretas não afeta em nada o lucro
tributável, ou melhor, a adição ao lucro tributável que a empresa no Brasil deve
reconhecer para atender à regra do artigo 25 da Lei n° 9.249/95. Este normativo,
em momento algum atribuiu qualquer efeito fiscal à equivalência patrimonial,
mantendo-a neutra em relação aos lucros auferidos no exterior.
Isto não quer dizer que o lucro auferido alhures pelas controladas indiretas
estejam fora do alcance da legislação fiscal em tela, que criou a adição ao lucro
líquido dos lucros auferidos no exterior.
A TRANSPARÊNCIA FISCAL POR INTERMÉDIO DA LEI N° 9.249/95
Se o artigo 116 e o § 2o do artigo 243 da Lei n° 6.404/95, representaram uma
inovação para homenagear o princípio da transparência no âmbito societário, as
normas fiscais que abarcam este princípio juntamente com a regra do artigo 25
da Lei n° 9.249/95, pretenderam criar uma fórmula de transparência fiscal para
empresas que auferem lucros por intermédio de outras empresas no exterior. Em
minha opinião tal regime jurídico abarca três princípios:
• Equalizar a tributação das rendas auferidas no exterior com a tributação das
rendas auferidas no País;
• Evitar a dupla tributação da renda, respeitando os tratados ou concedendo
crédito do imposto pago alhures;
• Evitar a elisão fiscal
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

Explico um pouco melhor esta situação com um exemplo:

Do exemplo acima se vê que a carga tributária final é a mesma em ambos os
exemplos, de controladora e controladas no Brasil (68 + 34 = 102) e de
controladora brasileira e controladas estrangeiras (32 + 70 = 102), em
homenagem ao princípio da isonomia, isto considerando a equivalência
patrimonial neutra do ponto de vista fiscal. Adiciona, no caso em que envolve
empresas estrangeiras, ao lucro liquido da empresa controladora o lucro auferido
no exterior (200), conferindo-se o correspondente crédito do imposto pago
alhures, de modo a evitar uma dupla tributação e ao mesmo tempo evitar a
utilização de mecanismos de elisão fiscal.
Dessa forma, sustentar que a legislação brasileira alcança apenas a controlada
direta e não enxerga o resultado da controlada indireta, seria, aí sim, criar um
benefício, uma não tributação, sem qualquer respaldo legal.”
Por conseguinte, não se trata de tributação per saltum, mas simples observância das
normas pertinentes à matéria.
O voto vencedor rejeita cabalmente a interpretação da impugnante de que a controladora
brasileira só pode perceber os lucros disponibilizados por sua controlada direta.
Resta-nos analisar o argumento de que nos termos do § 6o, do art. 1o da IN 213/2002, os
lucros das controladas indiretas não podem ser adicionados per saltum ao lucro da
sociedade brasileira.
Mais uma vez, a impugnante não interpreta corretamente o dispositivo legal.
O art. 1o da IN 213/2002 tem o seguinte teor:
“Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido
CSLL), na forma da legislação específica, observadas as disposições desta
Instrução Normativa.
§ 1oOs lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações
societárias, inclusive em controladas e coligadas.
§ 2oOs rendimentos e ganhos de capital a que se refere este artigo são os
auferidos no exterior diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

§ 3oA pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior, objeto das normas desta Instrução
Normativa, está obrigada ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 4oOs lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica no
Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
§ 5oPara efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma
individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a
consolidação dos valores, ainda que todas as entidades estejam localizadas em
um mesmo país, sendo admitida a compensação de lucros e prejuízos conforme
disposto no § 5odo art. 4odesta Instrução Normativa.
§ 6oOs resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço
da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
§ 7oOs lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de
origem.
§ 8oOs rendimentos e os ganhos de capital, decorrentes de aplicações ou
operações efetuadas no exterior, integrarão os resultados da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, e as perdas reconhecidas nesses resultados são
indedutíveis e devem ser adicionadas para determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL.
Contrariamente ao que alega a impugnante, a instrução normativa parte do mesmo
pressuposto do voto vencedor acima reproduzido, qual seja, o de que os lucros das
controladas indiretas também são alcançados pelo disposto no art. 25 da Lei no
9.249/1995. Tanto é assim, que contém uma disposição expressa sobre esta situação.
A expressão “consolidados” do § 6o, do art. 1o da IN 213/2002 não quer dizer que os
lucros devem ser considerados como componentes do lucro de cada controladora
intermédia.
Vejamos qual o sentido da palavra consolidação no Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações (sétima edição):
“O objetivo da consolidação é apresentar aos leitores, principalmente acionistas e
credores, os resultados das operações e a posição financeira da sociedade
controladora e de suas controladas, como se o grupo fosse uma única empresa
que tivesse uma ou mais filiais ou divisões. Isso permite uma visão mais geral e
abrangente e melhor compreensão do que inúmeros balanços isolados de cada
empresa.
Efetivamente, a análise individual das diversas demonstrações financeiras faz
perder a visão do conjunto, do desempenho global do grupo. As inúmeras
transações realizadas entre empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico
necessitam ser eliminadas das demonstrações consolidadas, obtendo-se assim,
apenas os valores apurados em função de operações com terceiros alheios ao
grupo”(p.513).
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

A leitura do trecho acima reproduzido deixa claro o sentido do termo consolidação. Ele
significa que os resultados auferidos por intermédio de controladas indiretas no exterior
devem ser apurados como se existisse apenas uma única empresa, que tivesse uma ou
mais filiais ou divisões. Consolidar significa apenas somar.
Contrariamente ao que alega a impugnante, consolidar resultados não significa apurar os
resultados de cada controladora sucessivamente até o nível da primeira controladora.
Não há nenhuma disposição expressa que determine que apenas os lucros auferidos
pelas controladas diretas possam ser apropriados pela investidora no Brasil. Ao
contrário, pela regra da instrução normativa, os resultados da controlada direta, se
provenientes de outras fontes que não suas controladas indiretas, devem ser somados
aos resultados de suas controladas indiretas, para a apuração do montante de lucro a ser
acrescentado na base de cálculo da empresa sediada no Brasil. Ou seja, são relevantes os
resultados auferidos por cada uma das empresas da cadeia vertical, independentemente
de seu cômputo no lucro da controlada direta.
De mais a mais, se a interpretação que a impugnante dá ao §6o fosse correta, a
legislação brasileira estaria avançando na jurisdição de outro país. O balanço da
controlada no exterior deve observar as normas contábeis do país em que está sediada.
Por exemplo, se no país em que estiver sediada a controlada direta não existir o método
da avaliação do investimento pela equivalência patrimonial, os lucros das controladas
indiretas apenas seriam auferidos no momento em que fossem distribuídos. Este fato é
totalmente irrelevante perante a legislação brasileira. Independentemente dos lucros
terem sido auferidos pela controlada direta, perante a legislação do país em que é
sediada, eles são considerados como auferidos pela controladora no Brasil. Os lucros de
cada controlada, direta ou indireta, devem ser “consolidados” (somados), como se
tivessem sido auferidos pela controlada direta da empresa sediada no Brasil.
Para ilustrar o significado § 6o, do art. 1o da IN 213/2002, e confrontá-lo com o § 5o do
mesmo artigo, reproduzimos exemplo apresentado por Marcos Vinícius Neder, no IX
Congresso
Nacional
de
Estudos
Tributários
(disponível
em
http://www.ibet.com.br/hotsiteIX/apresenta.html, consultado em 20/6/2014):

Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

Verifica-se a partir do exemplo acima que o efeito do §6o do art. 1o da IN 213/2002 é
justamente deixar explícito que as controladas indiretas serão tributadas como se diretas
fossem, com uma única diferença: a possibilidade de subtrair-se o prejuízo apurado por
uma das controladas na lógica vertical. Tal possibilidade decorre do próprio conceito de
consolidação, que nada mais é do que a soma de todos os lucros auferidos pelas
controladas indiretas (lógica vertical).
No presente caso, a fiscalização seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes à
matéria, consolidando todos os lucros auferidos pelas controladas indiretas, e
adicionando-os ao lucro real e à base de cálculo da CSLL.
Também não merece guarida a alegação de que a aplicação do MEP, prevista no art. 7o
da IN no 213/02, aplica-se apenas à controlada direta. Frise-se novamente, a expressão
controlada neste dispositivo legal aplica-se tanto à controlada direta quanto às indiretas,
sendo que os lucros por elas auferidos são considerados disponibilizados por expressa
disposição legal.
Portanto, é totalmente legítima a exigência tributária sobre os lucros auferidos pelas
controladas indiretas sediadas em países com tributação favorecida, com base no art. 74
da MP 2.158-35, que os considera disponibilizados para a controladora no Brasil na data
do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma da IN no 213/02.
Como se vê pelas fundamentações do Acórdão recorrido para que uma empresa
seja considerada controladora de outra não é necessário que se tenha a maioria das ações de sua
coligada. Resumidamente, podemos dizer que seria suficiente que ela tenha o controle de suas
deliberações. Neste sentido está claro que o controle do grupo como um todo é exercido pelo
sócio Aloysio de Andrade Faria, detentor indireto de praticamente de todas as ações dos sócios
da controlada no exterior Alpar Europa – Ilha da Madeira, sendo também administrador desta
última.
Com relação a inclusão dos lucros das empresas controladas indiretas, na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos art 74 da MP 2.158-35 é evidenciado, conforme
asservera o voto transcrito acima, que o conceito legal de empresas controladas abrange o
controle indireto, conforme as definições constantes no art. 243, §2° Lei n° 6.404, de 1976 e art
1.098 da Lei 10.406/2002 (Código Civil vigente a época dos fatos).
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

Seguindo este mesmo entendimento a Câmara Superior, Aórdão n° 9101-004.645
da 1a Turma da CSRF, prolatou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCROS NO EXTERIOR. CONTROLADA INDIRETA. PAÍS COM TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO. MP 2.158/2001. STF. ADI
2588.
Os lucros auferidos por controlada indireta, localizada em país com tributação
favorecida, são tributáveis, na forma do artigo 74, da Medida Provisória no 2.158/2001,
conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.588.
Da compensação do prejuízo fiscal de anos anteriores
Sobre este ponto, quando da entrega da impugnação, a interessada argumentou
que a autoridade fiscal autuante, ao proceder à compensação do saldo de prejuízo acumulado,
considerou apenas os valores relativos aos anos de 2003 a 2009, deixando de considerar o
prejuízo dos anos de 1995 a 1999 (doc. 6 – fls. 370371), resultando em uma suposta majoração
da base de cálculo indevida.
Tendo em vista que a instância julgadora a quo julgou improcedente esta matéria,
trouxe novos argumentos em seu recurso voluntário, informando que não foi considerado o
resultado do processo administrativo 16327.001335/2005-15, que traria alterações em seu
prejuízo fiscal, bem como na base de cálculo negativa da CSLL em anos anteriores.
Em vista disso, o julgamento foi convertido em diligência que restou inconclusiva
haja vista outras informações trazidas aos autos pela recorrente na manifestação sobre seus
resultados.
Desta forma houve nova conversão em diligência, Resolução no 1402-001.642,
fls. 750/761, para que fosse analisada as seguintes questões:
a.
Confirmação dos valores recolhidos pelo Recorrente sob a égide do art. 40 da Lei
no 12.865/13, compulsando, inclusive as informações constantes nos processo no
18186.731683/2013-16 e no 16152.720232/2014-98. Caso seja constatado o
pagamento, identifique quais seriam os efeitos em relação ao presente Auto de
Infração, inclusive nos termos do alegado pela Recorrente, às fls. 490-491 e 695, de
que os valores recolhidos nesses processos teriam sido suficientes para a quitação
do crédito exigido no presente AI;
b. Com base nas afirmações de fls. 687-695 da Recorrente, verifique e justifique se os
cálculos apresentados no Relatório de diligência devem ser mantidos ou alterados,
especialmente no que diz respeito à alegação de que devem ser consideradas “a
compensação dos prejuízos apurados pela ALPAR EUROPA período de 2002 a
2010, bem como a integralidade da compensação de prejuízos e base negativa
acumulados pela RECORRENTE no Brasil, considerando em seus cálculos os
impactos da extinção integral dos débitos do processo no 16327.001.335/2005-15,
para a adoção nos cálculos da correta base tributável de R$ 15.190.822,91.”
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

As conclusões fizeram parte do Relatório Fiscal de Diligência que apresentou as
seguintes informações sobre os processos no 18186.731683/2013-16 e no 16152.720232/2014-98
e os recolhimentos que poderiam alterar o presente auto de infração
Constata-se que os valores recolhidos e informados nos processos no
18186.731683/2013-16 e no 16152.720232/2014-98 não foram suficientes para a
quitação do crédito exigido nos Autos de Infração acobertados pelo PAF
16643.720029/2013-17, como demonstrado na planilha abaixo:

Levando-se em consideração as decisões constantes do Processo Judicial no
2003.61.00.003264-7 e do Acórdão CARF no 1101-001032 de 05/12/2013, para o ano-
calendário de 2010, o cálculo do IRPJ, com a alteração do saldo do prejuízo
operacional, temos:

Do mesmo modo, levando-se em consideração as decisões constantes do Processo
Judicial no 2003.61.00.003264-7 e do Acórdão CARF no 1101-001032 de 05/12/2013,
para o ano-calendário de 2010, o cálculo da CSLL, com a alteração do saldo da base de
cálculo negativa, temos:
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

Portanto, mesmo considerando-se as decisões constantes do Processo Judicial no
2003.61.00.003264-7 e do Acórdão CARF no 1101-001032 de 05/12/2013, constata-se
que os valores recolhidos nos processos no 18186.731683/2013-16 e no
16152.720232/2014-98 não foram suficientes para a quitação do crédito exigido nos
Autos de Infração acobertados pelo PAF 16643.720029/2013-17, como demonstrado na
planilha abaixo:

Com relação ao saldo prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL,
devem ser mantido os cálculos apresentados no Relatório de Diligência de fls. 587/593, sendo
que compensação de prejuízos e base negativa acumulados pela recorrente no Brasil foram
considerados em sua integralidade nos cálculos apresentados no mesmo relatório.
A recorrente em manifestação sobre esta segunda diligência, concorda com os
resultados obtidos e pugna pela alteração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, considerando os
resultados obtidos no relatório de diligência.
Verifica-se que o cálculo desta última diligência levou em consideração os
resultados obtidos na anterior para definição do valor do crédito exigido no auto de infração. É o
que se pode verificar pelo quadro abaixo constante no relatório de fls 587/593:
Valor de infração constante no processo administrativo 16643.720.029/2013-17: R$
26.234.211,24:

Cálculo do IRPJ:
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

E para a CSLL, de acordo com o valor de infração apurado neste processo
administrativo 16643.720.029/2013-17: R$ 26.234.211,24, temos:

Cálculo da CSLL

Abaixo apresentamos o comparativo dos montantes de IRPJ e CSLL:

Observa-se que os valores do último quadro, demonstrando os valores de R$
5.261.771,05 e R$ 1.924.039,87 para IRPJ e CSLL, respectivamente, foram obtidos após as
atualizações em razão das alterações dos prejuízos acumulados e da base de cálculo negativa de
CSLL.
Estes valores são os mesmos que os utilizados nos cálculos realizados na última
diligência, que reduziu o IRPJ para R$ 1.488.065,33 e a CSLL para R$ 507.561,90, após
considerar os recolhimentos efetuados nos autos dos processos n° 18186.731683/2013-16 e
16152.720232/2014-98.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário apresentado para reduzir os créditos tributários lançados aos seguintes valores:
IRPJ: R$ 1.488.065,33
CSLL: R$ 507.561,90
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

Fl. 916
DF CARF MF
Original